Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751164-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO OTAVIO ROCHA COUTO AGRAVADO: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCO OTÁVIO ROCHA COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a apelante e contra CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTÉTICA DE ÁGUAS CLARAS LTDA - ME, pela ora agravada ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, deferiu a execução de saldo remanescente, sob o pressuposto de haver erro de cálculo inserto na planilha de inicial da execução, além de ter determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor do débito remanescente atualizado. Relata a agravante que ao iniciar o cumprimento de sentença, a agravada postulou a execução da parte líquida da sentença, relativa à condenação por danos morais, acrescido de encargos de mora e honorários advocatícios. Aduz que depois de quitada essa parte das condenações dispostas na sentença, a agravada peticionou requerendo o aditamento do valor da execução, a pretexto de ter havido erro material nas contas de liquidação inicialmente apresentadas, sendo o prosseguimento do cumprimento, deferido pela decisão ora agravada. Sustenta haver equivoco na apreensão exarada pelo Juízo a quo, pois o aditamento à execução proposto pela agravada não deriva de erro na planilha atualizada do débito, mas de tentativa indevida de executar parcela ilíquida da sentença, relativa à danos materiais, tendo apontado como devido o valor máximo da indenização, sendo a exigibilidade do montante depende de comprovação em oportuna fase de liquidação. Defende a impossibilidade da execução dessa parte da sentença sem prévia liquidação e requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida e o indeferimento do pedido de aditamento ao cumprimento de sentença proposto pela agravada. Preparo regular no ID 21878930. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, consoante apreensão já exarada por este Relator no deferimento da liminar postulada pela outra executada CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTÉTICA DE ÁGUAS CLARAS LTDA - ME, nos autos do agravo de instrumento no 0750354-21.2020.8.07.0000. Assim tratando-se de recurso interposto por litisconsorte passivo, contra a mesma decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, mantenho o entendimento firmado na decisão proferida no recurso precedente, remetendo-se aos fundamentos lançados naquele decisum. De fato, verifica-se provável o acolhimento do recuso pelo órgão colegiado, diante da constatação de falta de pressuposto para prosseguimento da execução movida pela agravada, o que acarreta nulidade do processo passível de declaração de ofício. Constata-se erro de procedimento na decisão que determinou o prosseguimento da execução, considerando o aditamento vindicado pela agravada fundado em mero erro de fato na planilha inicial do cumprimento de sentença, e com isso, legitimou o cumprimento de obrigação ilíquida, contra determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado. Pelo que se apura dos autos, a sentença condenou o agravante, em solidariedade com a corré, a pagar à agravada compensação por danos morais líquida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, mas limitada a R$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais), de acordo com o pedido inicial, confira-se: "ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Condeno os corréus a pagar, de forma solidária, indenização de R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir da prolação deste decisório porquanto arbitrados nesta data, visando à minoração dos danos moral e estético infligidos à autora. Em relação à indenização devida também solidariamente pelos corréus em razão dos danos materiais suportados pela autora, os quais contemplam as despesas com a terapêutica das lesões corporais por ela suportadas, sua mensuração será feita em liquidação de sentença, cujo montante total, porém, fica limitado aos R$ 16.920,00 aludidos na inicial, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a propositura da demanda e acrescidos de juros de moro de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação que reputo realizada em 15 de fevereiro de 2016. Arcarão os corréus com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono constituído pela parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação." E o que se apura da análise dos autos, é que o pedido de prosseguimento da execução por saldo remanescente não deriva de erro de fato na planilha que instruiu a execução, mas de pedido direto de execução da condenação ilíquida disposta da sentença, mediante presunção de incidência em seu patamar máximo. Com efeito, consta dos autos que a agravada iniciou o cumprimento da execução apenas pela parte líquida da sentença, quanto à condenação por danos morais, que atualizado e agregado com honorários advocatícios de 17% (dezessete por cento) somava a quantia de R$ 29.676,45 (vinte e nove mil reais, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Intimada a agravante, não houve o pagamento da dívida, tendo sido apresentada planilha atualizada do débito pela agravada, onde trata, aparentemente, apenas da parte líquida da sentença, mas com a adição de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, apontando como devida a quantia de R$ 42.929,07 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e sete centavos). Houve penhora de parte desse valor, e a agravante depositou em juízo o saldo remanescente da execução da parte líquida da condenação. Ou, seja pelo que se apura dos autos, houve estabelecimento de cumprimento de sentença apenas quanto aos danos morais, que é a parte líquida do título judicial, sendo necessária a prévia e formal liquidação dos danos materiais, mediante comprovação de sua extensão, sob o crivo do contraditório, como dispõe o art. 509, § 1o, do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. De fato, com relação aos danos materiais, a sentença é ilíquida, deixando a execução carente de pressuposto de execução válida, já que a sentença determinou sua apuração em oportuna liquidação, indicando apenas valor máximo, em razão do delimitado na petição inicial. Contudo, a recorrida aditou o pedido de cumprimento de sentença sob a falsa premissa de que teria havido simples erro material na apuração inicial do valor devido pela recorrente, apresentando nova conta de liquidação em que apura os danos materiais pelo limite máximo disposto na sentença. E nesse contexto, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução, sob o fundamento que seria relativo apenas a saldo remanescente derivado de erro de cálculos, legitimando, por erro procedimental, a execução da parte ilíquida da sentença, em afronta ao art. 509 do CPC. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que expõe o agravante à execução de obrigação desprovida de liquidez. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do prosseguimento da execução originária, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por fim, considerando tratar-se de recurso conexo, interposto contra a mesma decisão judicial questionada no Agravo de Instrumento no 0750354-21.2020.8.07.0000, vinculem-se os processo no PJe para julgamento simultâneo. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator